Tribunal: TRF3
Processo: 5274111-36.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
651/907)

5274111-36.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5274111-36.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS JOSE FAIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE EM TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE EM OUTRO VÍNCULO. APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO CONCEDIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária na qual se postulava o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão de aposentadoria especial.

O agravante sustenta omissão quanto à análise da exposição ao agente eletricidade no período trabalhado na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda. Alega erro na avaliação das provas relativas ao vínculo com a empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda., diante da impossibilidade de obtenção de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e da existência de prova substitutiva. Requer o reconhecimento da especialidade das atividades e a concessão da aposentadoria especial, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à análise da exposição do segurado ao agente eletricidade em tensão superior a 250 volts no período trabalhado na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda.; e (ii) examinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a especialidade das atividades exercidas na empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão na decisão agravada quanto à análise da exposição do segurado ao agente eletricidade durante o labor na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda., pois a decisão monocrática restringiu-se à avaliação do agente físico ruído.

A exposição habitual a eletricidade em tensão superior a 250 volts configura hipótese de atividade perigosa e admite enquadramento como especial, conforme previsão do item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constante dos autos registra que o segurado, no exercício da função de eletrotécnico, esteve exposto a tensão elétrica de 380 a 440 volts, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e de 04/12/1984 a 01/07/1989.

Quanto ao vínculo com a empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda., não foi apresentado PPP, e o laudo técnico juntado aos autos possui caráter genérico, sem indicação do setor de trabalho ou da intensidade da exposição a agentes nocivos.

A ausência de elementos técnicos específicos impede a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. A CTPS, isoladamente considerada, não constitui prova suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

Reconhecida a especialidade apenas dos períodos laborados na empresa Nagel do Brasil, permanece ausente o tempo mínimo de 25 anos exigido para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno parcialmente provido para reconhecer e averbar como especiais os períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e 04/12/1984 a 01/07/1989, laborados na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda., mantida a decisão agravada quanto aos demais pontos. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada parte, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora.

Tese de julgamento:

“1. A exposição habitual a eletricidade em tensão superior a 250 volts caracteriza atividade especial, nos termos do item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. A ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário e a apresentação de laudo técnico genérico impedem o reconhecimento da especialidade do labor. 3. O reconhecimento parcial de períodos especiais não autoriza a concessão de aposentadoria especial quando não comprovado o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial.”

Legislação relevante citada: Decreto no 53.831/1964, Anexo, item 1.1.8; Lei no 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 86; CPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5274111-36.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS JOSE FAIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão de ID 341087028, que negou provimento a sua apelação.

A parte agravante sustenta omissão da decisão quanto à análise da exposição ao agente eletricidade no período trabalhado na empresa Nagel do Brasil. Alega, ainda, erro de fato na avaliação das provas relativas ao vínculo com a empresa U M Cifali, diante da impossibilidade de obtenção de PPP e da existência de prova substitutiva.

Defende a suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da atividade especial e a consequente concessão da aposentadoria especial. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios a serem suportados pelo INSS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada:

Em suas razões recursais, o apelante aduz que laborou de forma contínua e habitual exposto a agentes nocivos como ruído e eletricidade em tensão superior a 250 volts, durante os vínculos com as empresas Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda. e UM Cifali Construções Mecânicas Ltda. Sustenta que os documentos apresentados são hábeis à comprovação do tempo especial, inclusive os PPPs e laudos.

Passo à análise dos períodos de labor especial em cotejo.

Empresa: NAGEL DO BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

Períodos: 08/08/1977 a 26/02/1983 - 04/12/1984 a 01/07/1989

Função/atividade: Eletrotécnico

Exposição: Ruído 80 dB

Prova: PPP (ID 135105368 - Pág. 103-105)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE NÃO COMPROVADA

No tocante ao período laborado na empresa Nagel do Brasil, consta dos autos PPP e laudo técnico que indicam exposição a ruído de 80 decibéis. Este nível de exposição, contudo, encontrava-se dentro dos limites legais admitidos à época, conforme fixado nos decretos regulamentares vigentes, não sendo suficiente, por si só, para o reconhecimento da especialidade.

Quanto ao vínculo mantido com a empresa UM Cifali Construções Mecânicas Ltda., observa-se que não foi apresentado PPP, e o laudo técnico acostado aos autos é genérico (ID 135105403), não especificando o setor de trabalho nem a intensidade exata da exposição do autor, circunstância que enfraquece sua aptidão probatória.

Assim, o ruído aferido não ultrapassa os limites legalmente estabelecidos no período trabalhado, e não pode ser considerado como fator de insalubridade a justificar o reconhecimento da especialidade do tempo laborado.

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como provas dos períodos especiais.

(...)

A ausência de reconhecimento do labor especial nos períodos pleiteados compromete a pretensão do autor quanto ao preenchimento do tempo mínimo de 25 anos exigido para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91. Não comprovada a atividade especial nos vínculos indicados, resta inviabilizada a concessão do benefício.

Nestes termos, a r. sentença de primeira instância deve ser mantida em sua totalidade por seus próprios fundamentos.

Assiste razão ao agravante quanto à alegação de omissão na decisão agravada.

Com efeito, ao analisar os períodos laborados na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda., a decisão monocrática restringiu-se à avaliação do agente físico ruído, concluindo pela inexistência de especialidade em razão da exposição a 80 dB.

Todavia, conforme se depreende das razões de apelação, houve alegação expressa de exposição habitual a eletricidade em tensão superior a 250 volts, circunstância que não foi enfrentada na decisão agravada.

A exposição à eletricidade em tensões elevadas configura hipótese de atividade perigosa, passível de enquadramento como especial, nos termos da legislação vigente à época da prestação do serviço.

O Decreto no 53.831/64, em seu Anexo, item 1.1.8, já previa o enquadramento de atividades com exposição a tensão superior a 250 volts, em razão do risco acentuado à integridade física do trabalhador.

Do PPP de ID (135105368, págs. 103-105), extrai-se, da descrição das atividades, que o autor esteve exposto a tensão elétrica de 380 a 440 volts.

Assim, impõe-se o reconhecimento e averbação da especialidade dos períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e 04/12/1984 a 01/07/1989.

Diversamente, quanto aos períodos laborados na empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda., não merece reparo a decisão agravada.

A ausência de PPP e a apresentação de laudo técnico genérico, desacompanhado de elementos que permitam aferir a efetiva exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, fragilizam o conjunto probatório.

Ademais, a CTPS, isoladamente considerada, não é suficiente para demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos em níveis aptos a caracterizar a especialidade.

Dessa forma, deve ser mantida a conclusão de inexistência de prova suficiente quanto à especialidade desses períodos.

Reconhece-se a especialidade dos períodos laborados na empresa Nagel do Brasil, impondo-se sua averbação como tempo especial.

Todavia, diante da ausência de comprovação da especialidade dos demais períodos postulados, não se verifica, neste momento, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Reforma-se parcialmente a decisão monocrática de ID 341087028 para afastar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). Mantém-se a condenação em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença de primeiro grau, em razão da vedação estabelecida pelo Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça nos casos de provimento parcial do recurso, observada a gratuidade da justiça.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno da parte autora, para reconhecer e averbar como especiais os períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e de 04/12/1984 a 01/07/1989. Mantém-se, no mais, a decisão agravada, bem como a fixação dos honorários advocatícios conforme estabelecido na sentença, afastando-se a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE EM TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE EM OUTRO VÍNCULO. APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO CONCEDIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária na qual se postulava o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão de aposentadoria especial.

O agravante sustenta omissão quanto à análise da exposição ao agente eletricidade no período trabalhado na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda. Alega erro na avaliação das provas relativas ao vínculo com a empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda., diante da impossibilidade de obtenção de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e da existência de prova substitutiva. Requer o reconhecimento da especialidade das atividades e a concessão da aposentadoria especial, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à análise da exposição do segurado ao agente eletricidade em tensão superior a 250 volts no período trabalhado na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda.; e (ii) examinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a especialidade das atividades exercidas na empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão na decisão agravada quanto à análise da exposição do segurado ao agente eletricidade durante o labor na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda., pois a decisão monocrática restringiu-se à avaliação do agente físico ruído.

A exposição habitual a eletricidade em tensão superior a 250 volts configura hipótese de atividade perigosa e admite enquadramento como especial, conforme previsão do item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constante dos autos registra que o segurado, no exercício da função de eletrotécnico, esteve exposto a tensão elétrica de 380 a 440 volts, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e de 04/12/1984 a 01/07/1989.

Quanto ao vínculo com a empresa U M Cifali Construções Mecânicas Ltda., não foi apresentado PPP, e o laudo técnico juntado aos autos possui caráter genérico, sem indicação do setor de trabalho ou da intensidade da exposição a agentes nocivos.

A ausência de elementos técnicos específicos impede a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. A CTPS, isoladamente considerada, não constitui prova suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

Reconhecida a especialidade apenas dos períodos laborados na empresa Nagel do Brasil, permanece ausente o tempo mínimo de 25 anos exigido para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno parcialmente provido para reconhecer e averbar como especiais os períodos de 08/05/1977 a 26/02/1983 e 04/12/1984 a 01/07/1989, laborados na empresa Nagel do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda., mantida a decisão agravada quanto aos demais pontos. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada parte, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora.

Tese de julgamento:

“1. A exposição habitual a eletricidade em tensão superior a 250 volts caracteriza atividade especial, nos termos do item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. A ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário e a apresentação de laudo técnico genérico impedem o reconhecimento da especialidade do labor. 3. O reconhecimento parcial de períodos especiais não autoriza a concessão de aposentadoria especial quando não comprovado o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial.”

Legislação relevante citada: Decreto no 53.831/1964, Anexo, item 1.1.8; Lei no 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 86; CPC, art. 98, §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão